Tribunal: TJMT
Processo: 1037764-22.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037764-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDENILSON CORREA DA SILVA - CPF: 141.012.621-87 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1037764-22.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RECORRIDA: EDENILSON CORREA DA SILVA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 20/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPCITANTE – DIREITOS COM ALTERAÇÕES LEGAIS AO LONGO DO TEMPO APÓS A EDIÇÃO DA EC FEDERAL 103/2019 – OMISSÃO DO LEGISLADOR LEGAL – CONTINUIDADE PELO PERÍODO ATÉ SANAR A OMISSÃO – SANEAMENTO DA OMISSÃO COM O REFERENDO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL – NOVA ALTERAÇAO DA LEGISLAÇÃO APÓS O REFERENDO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a edição da EC Federal 103/2019 houve a revogação do § 21 do artigo 40 da mesma, deixando aos entes da federação a edição de atos legais locais a tratarem da matéria de imunidade / isenção tributária dos aposentados portadores de doenças incapacitantes e, até que tal ocorresse, permaneceria a legislação de regência local, que era a LC 202/2004, na redação do inciso 2º, IV e § 4º da mesma.

Com a edição da LC 654/2020, alterou-se os índices gerais da previdência aos aposentados sem fazer distinção alguma aos aposentados com doenças incapacitantes, de onde, mesmo com a sua edição continuou-se a aplicar o percentual de 11% do que superasse o duplo teto da previdência.

Situação que perdurou até a edição da EC Estadual 92/2020, que referendou a EC Federal 103/2019, extirpando o benefício anteriormente concedido, colocando todos em igualdade, dentro da conveniência legal que é instituída ao ente estatal, de onde, a partir da edição da EC Estadual 92/2020, ante a ausência de isenção aos aposentados em geral, sejam ou não portadores de doenças incapacitantes passaram a ter descontos de 14 % sobre o que ultrapassasse o valor de 01 salário mínimo, dentro do previsto na nova redação dada ao inciso II da Lei 202/2004, e ainda §5º da mesma lei alteradora, sem distinção.

Após a edição da Lei Complementar 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% sobre o valor que superasse o teto único do regime geral da previdência social.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO / MT PREV CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que concedeu desconto previdenciário diferenciado a aposentado com invalidez por doença grave incapacitante, da previdência Estadual, fixando a alíquota de 11% sobre o que superar o dobro do teto da previdência, vindo no recurso argumentação acerca da alteração da Constituição Federal, com a EC 103/2019 houve a revogação do §21 do art. 40 da CF, dando aos Estados a possibilidade de aderirem a tal condição ou não, de onde o Estado de Mato Grosso referendou a alteração da EC 103/2019 da CF, através da EC 90/2020 da Constituição Estadual, de onde, diante disso, a aplicação do inciso IV e do § 4º do art. 2º da LC Estadual 202/2004 resta prejudicada por não estar mais em vigor, portanto escorreito os descontos efetivados pelo Estado de Mato Grosso. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pleito exordial.

Em sede de contrarrazões o autor pugna pela manutenção da sentença anotando que apesar das alterações constitucionais o inciso IV do art. 2º da LC 202/2014 ainda estaria em vigor, portanto aplicável à espécie, anotando ainda que, recentemente ainda editada nova LC Estadual de número 700/2021, que prevê a isenção sobre o valor de uma vez o teto da previdência, com a alíquota de apenas 14% sobre o que exceder esse valor.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

1-
Num primeiro momento, anoto que,
apesar de ter concedido a liminar nos autos de Agravo de Instrumento 1000999-06.2020.811.9005 a favor da Reclamante, estou mudando de posição
sobre esse tema tão caro e difícil para os aposentados, porém, ao magistrado cabe agir de acordo com a Lei em vigor, de onde, em momento anterior até decidi em sentido contrário ao que vou esposar, mas como dito, após novas reflexões e estudos sobre o tema,
mudei o meu posicionamento.

2-
A questão previdenciária do Estado de Mato Grosso passa por uma análise de emaranhado de leis, que mudam a todo o tempo, assim como a Constituição Federal, de onde, razão assiste ao Estado de Mato Grosso, em sua pretensão de reforma da decisão de 1º grau.

Colendos pares:

A mesma matéria já debatida à exaustão volta a aparecer à análise perante esta Turma Recursal.

I – DA MANUTENÇÃO DA ALIQUOTA DE 11% SOBRE O QUE SUPERAR O DUPLO TETO DO RGPS ATÉ A DATA DE 21/08/2020

O período compreendido de 12/11/2019 (data da edição da EC 103/2019) até a data de 21/08/2020 permaneceria a cobrança da alíquota de 11% sobre o que superasse o duplo teto do RGPS, pelos motivos abaixo elencados:

A EC 103/2019 (12/11/2019) revogou o § 21 do artigo 40, na redação do artigo 35, I “a”, porém, mencionou em seu artigo 36, II que caberia aos entes do Poder Executivo, nas variadas esferas que editassem lei privativa que as referendasse.

De onde, em Mato Grosso, após a aludida emenda à Constituição Federal, houve a edição da LC 654/2020, que, nada trouxe sobre a matéria em debate, qual seja: isenção de doença incapacitante e muito menos referendo sobre a emenda 103/2019 da Constituição Federal, permanecendo omissa sobre ponto de tal relevância.

Diante disso, somente se conclui que, ante a sua omissão, permaneceria válida e hígida a redação do disposto no inciso IV do artigo 2º da Lei 202/2014, assim disposto:

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

Bem como o § 4º do mesmo artigo 2º da LC 202/2004, assim descrito:

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Como dito, ante a omissão legislativa ocorrente com a edição da LC 654/2020, permaneceu aplicável a antiga disposição legal, até que houvesse o referendo por algum ato legislativo local de iniciativa do Poder Executivo, o que só veio a ocorrer com a edição da EC Estadual 92/2020, em data de 21/08/2020, de onde assim restou descrito no artigo 5º, senão vejamos:

Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Então é de se concluir que até a data de 21/08/2020 (EC Estadual 92/2020), continuaria a ser aplicada a alíquota de 11% sobre o que superasse o duplo teto do RGPS, de onde, manifesto minha concordância com o nobre relator neste ponto, merecendo o devido reparo da sentença neste ponto.

II-DA PRETENSÃO DA MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% SOBRE O QUE SUPERAR O TETO ÚNICO DO RGPS ATÉ

A EDIÇÃO DA LC 700/2021

Com a referendo pela EC Estadual 92/2020 (21/08/2020) ficamos num vácuo legislativo acerca do tema da imunidade parcial concedida aos portadores de doença incapacitante, que até então tinham a imunidade garantida, nos moldes e limites já mencionados no item anterior.

Óbvio que há de se considerar que houve a revogação tácita da disposição do incido IV do artigo 2º da LC 202/2004, anteriormente já avaliado, no item anterior, pela total antinomia de normas, sendo uma com previsão na Constituição Estadual, referendando o que já tinha sido exposto na Constituição Federal, de onde, pela hierarquia das normas, teria mais validade a norma de caráter hierárquico maior, no caso o referendo realizado pela Constituição Estadual, com a EC 92/2020.

Então, se não tinha mais a imunidade parcial concedida pela Constituição Federal e seu referendo pela Emenda à Constituição Estadual 92/2020, passa a ser aplicado ao portador de doença incapacitante a norma geral, aplicável a todos os demais aposentados, mesmo que, aparentemente mais injusto, porém, é o que deve ser visto, em sede de legalidade estrita a ser permeada na administração pública.

Diante disso, como já tinha ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em data de 19/02/2020, que até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que introduziu diversas alterações na LC 202/2004, dentre elas a alteração da redação do inciso II do artigo 2º, assim que assim ficou redigida:

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

E o § 5º inserido no artigo 2º da LC 2020/2004, assim dispôs:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Ou seja, com o déficit atuarial seria cobrado 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo, de onde, a queixa do autor / recorrido na exordial é exatamente de que, os descontos vinham ocorrendo em 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo.

Então, do período compreendido entre a edição da EC 92/2020 (21/08/2020) até a edição da LC 700/2021 (10/08/2021) o valor permitido a ser cobrado seria de 14% sobre o valor que ultrapassasse o montante de um salário mínimo, exatamente o que o Estado de Mato Grosso / MT PREV veio a cobrar, portanto, entendo que, neste ponto, o voto do nobre relator não guarda a correção que lhe é sempre presente.

A LC 654/2020 já estava em vigor, só não era aplicada ainda aos aposentados de doença incapacitante, ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, passando a inexistir a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, de onde, com a inserção destes na regra geral, claro que a regra geral deve ser aplicada, justamente pela ausência de isenção prevista na legislação local aplicável a estes.

Desta feita, entendo por manter como correta a cobrança previdenciária com a alíquota de 14% sobre o que ultrapassar o valor do salário-mínimo do período compreendido entre 21/08/2020 até 10/08/2021, merecendo a manutenção da sentença apenas no que tange ao período compreendido entre junho de 2020 até agosto de 2020, de onde, nesse período apenas que poderia ainda ser cobrada a alíquota previdenciária de 11% sobre o que superasse o duplo teto da previdência.

III-DA ALÍQUOTA DE 14% SOBRE O QUE SUPERAR O TETO ÚNICO DO RGPS A PARTIR DE 10/08/21 EM DIANTE

Com a edição da LC Estadual 700/2021, em data de 10/08/2021, passou-se novamente a se ter uma regra de isenção aplicada aos aposentados com doença incapacitante, de onde, a mesma inseriu alterações na LC 202/2004.

Uma das alterações foi a dicção de que § 5º que foi inserido pela LC 700/2021 não se aplicava aos portadores de doença incapacitante, através do § 9º inserido no artigo 2º da LC 202/2004, senão vejamos:

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes."

Ou seja, não poderia mais ser reduzida a base de cálculo para isenção parcial acima de 01 salário-mínimo, para os aposentados em geral, excluindo-se apenas os que eram portadores de doença incapacitante.

E não só isso, também inseriu alteração legislativa com o inciso IV no artigo 2º da LC 202/2004, agora assim redigido:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Neste ponto de conclusão o período entre 10/08/2021 em diante passou a viver nova realidade legislativa, com a isenção apenas sobre o que superasse o teto simples da previdência.

REGISTRO AINDA PRECEDENTE SEMELHANTE SOBRE O TEMA NO JULGAMENTO DO RI 1038936-28.2022.8.11.0001, da lavra do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, bem como,
1060591-56.2022.8.11.0001, da lavra do Dr. Gonçalo de Barros
.

Porém, sobre este ponto, neste processo específico apenas faço o registro do que seria correto em termos da legislação, sendo que não existe discussão sobre esse período trazida aos autos, não tendo este relator parâmetro de se imiscuir em tal período, por tais motivos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, com a concordância parcial ao voto do nobre relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado para:

a)
Considerar de junho de 2020 até a data de 21/08/2020 (EC Estadual 92/2020) deverá ser observada a alíquota de 11% sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, com base nos diversos artigos mencionados no tópico específico do voto, merecendo reparos a sentença, cabendo a devolução de valores apenas neste período;

b)
Considerar corretos os descontos efetivados pelo Estado de Mato Grosso, no período compreendido ente junho/2020 até 10/08/2021, no importe de 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário-mínimo, nada tendo que ser devolvido pelo Estado de Mato Grosso desse período, com base nos diversos artigos mencionados no tópico específico do voto, merecendo reparos a sentença;

c)
Sobre o período compreendido 10/08/2021 em diante, deixo de me manifestar em específico nestes autos até porque nada fora ventilado deste período pelas partes;

d)
Revogada, por óbvio a liminar concedida anteriormente no feito de Agravo de Instrumento número
1000999-06.2020.811.9005
, em favor da parte autora / recorrida, com efeitos
“ex nunc”,
com efeitos de modulação da decisão, a partir de agora;

Claro que a parte autora deverá apresentar planilha de cálculos, dentro dos moldes acima delineados, mês a mês e percentual a percentual, não sendo decisão ilíquida, apenas passível de meros cálculos aritméticos, sem maiores dificuldades, de onde, eventual condição mais trabalhosa de trabalho mecânico de alimentar dados em planilha, por si só não traduzem em ausência de liquidez, podendos ser facilmente apresentado o valor final pelo interessado, dentro do que remanesceu do seu direito,
apenas do período compreendido entre junho de 2020 até a edição da EC Estadual 92/2020 (21/08/2020)
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, sendo isento de custas.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023